Tribunal: TJBA
Processo: 0003870-18.2010.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003870-18.2010.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: FOSNOR - FOSFATADOS DO NORTE-NORDESTE S/A e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, JULIO CESAR GOULART LANES

APELADO: FOSNOR - FOSFATADOS DO NORTE-NORDESTE S/A e outros

Advogado(s)
:
EDUARDO LIMA SODRE, GIOVANA GARCIA MENDES RAPOSO, JULIO CESAR GOULART LANES

ACORDÃO

APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA DO CONTRATO. DIREITO A HONORÁRIOS CONTRATUAIS E SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. PROTEÇÃO DA CONFIANÇA LEGÍTIMA. ABUSO DE DIREITO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA PARTE RÉ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto por advogada que teve seu contrato de prestação de serviços advocatícios rescindido unilateralmente e sem justificativa pela ré, após 13 anos de atuação em processos de alta complexidade e relevância financeira para a contratante. A autora pleiteia o pagamento de honorários contratuais e sucumbenciais, bem como indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios afasta o direito do advogado à percepção de honorários contratuais e sucumbenciais; (ii) estabelecer se a rescisão violou os princípios da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima; (iii) verificar se a conduta da ré configura abuso de direito e enseja indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A rescisão unilateral e imotivada do contrato de prestação de serviços advocatícios frustra a legítima expectativa do advogado de ser remunerado pelos serviços prestados, violando o princípio da boa-fé objetiva.

2. Os honorários advocatícios possuem natureza alimentar e pertencem ao advogado, conforme os artigos 22 e 23 da Lei nº 8.906/1994, sendo devidos mesmo após a revogação do mandato.

3. A prova dos autos demonstra que a autora atuou diligentemente nos processos da ré, não havendo comprovação de desídia ou negligência por parte da advogada, o que impede o reconhecimento do pedido reconvencional da requerida.

4. O princípio da proteção da confiança legítima impede que uma parte, ao longo da relação contratual, crie uma expectativa de continuidade e, sem justificativa plausível, frustre essa confiança ao seu bel-prazer.

5. A tentativa da requerida de afastar a obrigação de pagar honorários, após anos de prestação de serviços, configura abuso de direito, nos termos do artigo 187 do Código Civil.

6. O artigo 129 do Código Civil estabelece que, quando uma parte impede o implemento de uma condição contratual, esta deve ser considerada verificada para efeitos jurídicos, reforçando o direito da advogada aos honorários pactuados.

7. A rescisão abrupta e imotivada do contrato violou a dignidade profissional da autora e causou prejuízo extrapatrimonial, configurando dano moral passível de indenização.

8. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 50.000,00 se mostra proporcional às circunstâncias do caso, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da reparação civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso da autora provido em parte para reconhecer o direito aos honorários contratuais e sucumbenciais no percentual de 5% sobre os valores recebidos pela ré nos processos patrocinados pela recorrente à época da rescisão contratual, a serem apurados em liquidação de sentença. Recurso da requerida desprovido.